Tribunal: TJDFT
Processo: 0741734-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA PENHORADA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. PENHORA MANTIDA. Não tendo a executada demonstrado que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou que se trata de quantias depositadas em conta poupança, ônus a ela atribuído pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.